Tribunal: STF
Processo: Rcl 48885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL. VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hamilton Carvalho Neto, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá/PR nos autos da Ação Popular nº 0003578-30.2021.8.16.0190, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Agravo de Instrumento nº 0034547-16.2021.8.16.0000.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções quando ao contexto fático e decisório do processo subjacente:



    (i) cuida-se de ação popular, com pedido de liminar, proposta com o objetivo de impugnar o Projeto de Lei nº 15.898/2021 - que prevê a concessão de reposição salarial anual a servidores a partir de março do ano corrente no importe de 5,19% -, ao argumento de afronta à Lei Complementar nº 173/2020 e ao que decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas acima mencionados;



    (ii) após a conversão do projeto em lei, a exordial de origem foi emendada para postular a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 11.260/2021;



    (iii) a norma local teve por base o acórdão da Corte de Contas do Estado do Paraná de nº 293/2021. Nesse decisum, registrado que a recomposição remuneratória do serviço público até o limite da inflação não viola a Lei Complementar nº 173/2020, por se tratar de revisão geral anual;



    (iv) o Juízo singular indeferiu o pedido de liminar, acatando a argumentação do Município lastreada no acórdão proveniente do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de que inexiste óbice para concessão de revisão remuneratória, uma vez que não se trata de reajuste salarial, isto é, aumento real;



    (v) contra essa decisão, interposto agravo de instrumento, em que indeferida, singularmente, a tutela recursal;



    (vi) sobreveio notícia de que o acórdão da Corte de Contas do Estado do Paraná - que embasara a Lei Municipal nº 11.236/2021 - foi cassado por meio de decisão deste Supremo Tribunal Federal nos autos da Rcl 48.538, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, por afronta aos precedentes firmados nas ADIs 6.450 e 6.525;



    3. O reclamante argui infringência ao quanto decidido por esta Suprema Corte nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. Justifica que, nessas ações diretas, firmada a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que prescreve a impossibilidade de concessão de qualquer reajuste aos servidores públicos no período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. 



    4. No mérito, pugna o reclamante seja cassada a decisão reclamada, em atenção ao comando das decisões proferidas nos parâmetros veiculados.



    5. Informações prestadas pelas autoridades reclamadas.



    6. Contestações apresentadas pelos beneficiários dos atos reclamados.



    A Câmara Municipal de Maringá afirma a compatibilidade das decisões impugnadas com os paradigmas da reclamação. Explica que “a Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, não fez qualquer menção à reposição, vedando tão somente a concessão de reajuste, o qual acarreta efetivo aumento remuneratório”. 



    O Município de Maringá, a seu turno, assevera o não cabimento da reclamação, porquanto não esgotadas as vias ordinárias. Acresce ausente a aderência estrita entre os atos reclamados e os parâmetros aventados, pois “a recomposição de remuneração frente à perda inflacionária não corresponde a aumento salarial em tempos de crise”. 



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, manifesta-se pela procedência do pedido. Cito a ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA DA REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1137 DA REPERCUSSÃO GERAL À ESPÉCIE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA NÃO PERMITIDA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450. 



    3. Nas aludidas ações diretas, impugnada a validade de dispositivos da Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19) e altera a Lei Complementar 101/2000 (LRF). No que interessa a esta reclamação, questionado o art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que dispõe sobre medidas de controle das despesas com pessoal, a fim de possibilitar a reordenação dos gastos públicos para, neste momento emergencial, atender a ações na área de saúde. Confira-se o teor da norma fustigada:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;



    II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;



    III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;



    IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;



    V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;



    VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;



    VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º;



    VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. 



    4. Ao julgamento conjunto das ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. Na ocasião, esta Casa decidiu que a previsão da contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal diante do cenário de enfrentamento da pandemia se harmoniza com os preceitos constitucionais e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. Cito excerto do julgado:



    “Ementa: AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. [...] MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. [...] 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. [...]



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021).



    5. Colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada:



    “[...]



    Ao examinar os autos, em juízo de cognição sumária, não se colhe a probabilidade do direito invocado pela parte autora ao pleitear a suspensão liminar da tramitação do Projeto de Lei n. 15898/2021. 



    Com efeito, é de absoluto e inescusável conhecimento de todos, a existência de uma pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) que assola o mundo e que está a exigir medidas de prevenção por parte de autoridades públicas de todas as esferas de Poder e em todos os níveis de governo. 



    Entre as medidas adotadas, o Governo Federal editou a Lei Complementar n. 173/2020, a qual estabelece ‘o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências’. 



    Em seu artigo 8º, inciso I consta a proibição dirigida à União, aos Estados, o Distrito Federal e aos Municípios, afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, de se conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, até 31 de dezembro de 2021, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. 



    Contudo, ao menos neste Juízo de cognição sumária, típico das liminares, tem-se que o Projeto de Lei n. 15898/2021, da lavra do Sr. Prefeito do Município de Maringá, não encontra óbice no dispositivo de lei invocado pela parte autora e mencionado anteriormente. 



    Com efeito, em resposta à consulta formulada pelo então Prefeito do Município de Campo Bonito, o Tribunal de Contas do Paraná emitiu parecer no sentido de que: 



    ‘A recomposição inflacionária prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal (CF/88) - revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos – é permitida durante o estado de calamidade pública decretado em função da pandemia de Covid-19, até 31 de dezembro de 2021. Isso porque o reajuste não é vedado pelas disposições do artigo 8º, I, da Lei Complementar (LC) nº 173/20, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus’. 



    Em termos outros, a revisão remuneratória perpetrada pelo ente público municipal, nos termos da manifestação preliminar de mov. 23.1, não se confunde com reajuste remuneratório ‘destinado particularmente às reconfigurações ou às revalorizações de carreiras específicas, por meio de tabela remuneratórias, por exemplo’. 



    Trata-se, na verdade, ‘da reposição da variação inflacionária ocorrida no período; ou seja, não representa melhoria ou aumento remuneratório, pois apenas resgata o poder aquisitivo suprimido pela elevação do custo de vida’. 



    Assim, amparado pelo disposto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, os servidores públicos do Município de Maringá têm assegurada a revisão geral anual de sua remuneração, in verbis: 



    [...]



    Desta feita, colhe-se do expediente de mov. 1.5 que o ato combatido por meio da presente ação popular tem por objeto, única e exclusivamente, a ‘reposição salarial de 5,19% (cinco vírgula dezenove por cento), a partir de 1º de março de 2021’, o que, conforme exposto, não encontra óbice em nenhuma das disposições da Lei Complementar Federal de n. 173 de 27 de maio de 2020, nem viola os princípios de legalidade, moralidade e proporcionalidade da Administração Pública. 



    Ademais, é fato público e notório que tanto o salário mínimo nacional como regional são revistos todos os anos, exatamente para lhes preservar o poder aquisitivo, nos exatos termos do que se encontra garantido pelo inciso IV do art. 7º da Constituição Federal: 



    [...]



    Por fim, destaque-se que a inflação oficial (IPCA) acumulada de 12 meses (entre abril de 2020 e abril de 2021) atualmente perfaz o percentual de 6,76% (em março/21 o percentual era de 6,10%) o que supera consideravelmente os 5,19% de reposição salarial descritos no Projeto de Lei n. 15898/2021 de mov. 1.5. 



    Por tais razões, conclui-se pela impossibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora, mantendo-se perfeitamente hígido o Projeto de Lei n. 15898/2021, e sua respectiva tramitação, ora impugnados. 



    Ante o exposto, com fundamento nos argumentos acima alinhados, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela parte autora”.



    6. Essa decisão foi desafiada por agravo de instrumento, em que indeferida a tutela recursal:



    “[...]



    Na hipótese dos autos, os requisitos para a concessão da tutela recursal não estão presentes. 



    A insurgência posta na demanda originária diz respeito ao Projeto de Lei nº 15.898/2021 que concede aos servidores públicos municipais, compreendendo os servidores efetivos ativos, inativos, pensionistas, empregados públicos, funções gratificadas e cargos comissionados do Poder Executivo da Administração Pública Municipal, (cinco vírgula dezenove por cento), a partir reposição salarial de 5,19% de 1º de março de 2021, nos termos do disposto no inciso X do art. 37, da Constituição Federal, no § 3.º do art. 58 da Lei Complementar Municipal n. 239/1998 e no art. 36 e seu parágrafo único, da Lei Complementar n. 966/2013, (art. 1º). 



    De pronto, não passa despercebido o contido no art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências verbis: [...]



    Entretanto, a princípio, a reposição salarial pretendida pelo ente público municipal não se confunde com reajuste salarial, na forma que faz crer o agravante. 



    A reposição salarial visa apenas à mera recomposição do valor da moeda em decorrência de seu desgaste no tempo. Enquanto que o reajuste, necessariamente, implica aumento na remuneração. 



    A reposição salarial anual é concedida de forma geral e irrestrita a todos os servidores de determinado ente público, mediante lei específica, em mesmo percentual, e sem distinção de cargos ou funções. Trata-se de uma garantia do princípio da isonomia. 



    Desse modo, o mesmo percentual utilizado na reposição salarial de um profissional cujo cargo é de nível superior, também será aplicado para revisão do vencimento de um cargo de nível fundamental, por exemplo. Está é a situação do Projeto de Lei ora questionado. 



    O reajuste salarial, de outra banda, é específico, e concedido a determinadas categorias em obediência, por exemplo, ao piso salarial nacional, nível de qualificação, dentre outros critérios. A Constituição Federal em seu art. 37, inciso X, assegura a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, tal como ocorreu no Projeto de Lei do Município de Maringá verbis: [...]



    O e. Tribunal de Contas do Estado do Paraná em outra oportunidade já decidiu que o inciso I do artigo 8º da LC 173/20 não proíbe a concessão de revisão geral anual verbis: [...]



    Merece destaque, ainda, a bem lançada observação feita pelo eminente magistrado a quo que a reposição salarial prevista no Projeto de Lei no percentual de 5,19 está abaixo do índice da inflação oficial acumulada de 12 meses no percentual de 6,76%, conforme informações do IBGE. 



    Desta forma, a princípio, a reposição salarial contida no Projeto de Lei não viola os princípios referidos pelo agravante em suas razões recursais. 



    Por derradeiro, insta dizer que o argumento do agravante sobre a ausência de publicidade do Projeto de Lei é muito tênue para obstar a concessão da reposição salarial. 



    Ainda mais, diante das informações contidas no site da Câmara Legislativa de Maringá sobre a tramitação do referido Projeto de Lei, onde consta que foi: incluído em primeira discussão em regime de urgência na sessão de 20/04/2021; incluído na Ordem do Dia em regime de urgência; aprovado em primeira discussão em regime de urgência na sessão de 20/04/2021; incluído em segunda discussão na sessão extraordinária de 20/04/2021; incluído na Ordem do Dia em segunda discussão; e aprovado em segunda discussão na sessão extraordinária de 2004/2021 verbis: [...] 



    Registre-se ademais, que a Casa Legislativa de Maringá certamente possui em seu Regimento Interno a possibilidade de apreciação de proposição em regime de urgência especial. 



    Assim, ainda que existam máculas no processo legislativo, nesta fase inicial, não se mostram suficientes para eivar de nulidade, de imediato, o Projeto de Lei. [...]



    Assim sendo, não se identifica a probabilidade do direito invocado pelo agravante para justificar concessão do pedido de tutela recursal”. 



    7. Colho, ainda, a decisão prolatada pelo Juízo reclamado em sede de pedido de reconsideração:



    “Ora, é esse o caso dos autos. Realmente, a exceção constante na parte final do artigo 8º, inciso I da Lei Complementar nº 173/2020 (acima destacada), encontra-se presente no feito, justamente por ter agido o Sr. Prefeito municipal amparado por determinação legal existente anteriormente ao início da pandemia, qual seja, a regra inserta no inciso X do artigo 37 da nossa Constituição da República de 1988, acima citada. 



    Por fim, observa-se que a pretensão encampada pela parte Autora não se baseia num mínimo preceito de Justiça. 



    De fato, como também restou decidido nos autos (evento 25.1), todos os anos, o salário mínimo (nacional e regional) é reajustado em valor superior àquele utilizado pelo Sr. Prefeito, no ato ora impugnado. Ora, os servidores municipais, na visão da parte Autora, devem reajustar os salários de seus eventuais empregados/colaboradores particulares (empregadas domésticas, por exemplo), porém, quanto aos seus salários, essa mesma lógica não se aplica. Indaga-se: onde está a aventada Justiça na tese autoral? A resposta só pode ser uma: passa ela longe dessa estreita visão, para quem Justiça é sinônimo de lei, de regra escrita”. 



    8. Consoante emerge das transcrições, o Órgão reclamado entendeu legítima a concessão de aumento salarial aos servidores públicos. Registrou, a Corte reclamada, que se trata de mera recomposição da inflação, ou seja, revisão geral anual de vencimentos prevista no art. 37, X, da Constituição Federal. A esse respeito, a Corte reclamada assinalou que a vedação constante do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 apenas diz com o deferimento de aumento real (reajuste) na remuneração dos servidores, e não com a revisão geral anual. 



    9. Ocorre que o Tribunal reclamado realizou interpretação restritiva de dispositivo julgado constitucional por esta Suprema Corte (8º da Lei Complementar nº 173/2020). A rigor, nos parâmetros de controle desta reclamação, este Supremo Tribunal Federal consignou a compatibilidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 com o art. 37, X, da Lei Maior.



    10. Ademais, na dicção do art. 8º, I, da Lei Complementar nº 173/2020, está defesa temporariamente a concessão, “a qualquer título, [de] vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares”. Destaco, por elucidativo, excerto do voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, Relator das ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450 (grifei), no que diz com a constitucionalidade do dispositivo normativo:



    “A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. 



    Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia”. 



    [...] Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não representa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), ao poder de compra (CF, art. 37, X), e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou à forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019)” (ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021)”. 



    11. Nesse contexto, o entendimento da Corte de origem afronta o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450.



    12. Nessa mesma linha de intelecção, trago à colação a decisão prolatada na Rcl 48.538 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.8.2021), segundo a qual a concessão de revisão geral anual a servidores vulnera o que decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525:



    “[...]



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica ao município reclamante. 



    A autoridade reclamada, na apreciação do Processo de Consulta 447.230/2020, decidiu que a Lei Complementar Federal 173/2020 não é óbice para a concessão da revisão geral da remuneração. 



    Dessa forma, a autoridade reclamada acabou por realizar uma peculiar interpretação conforme à constituição de norma já declarada constitucional por esta CORTE em ação concentrada, o que se mostra incomum e indevido. 



    Assim, diante do reconhecimento da constitucionalidade por este SUPREMO quanto à norma em discussão, destaque-se a “impossibilidade, na espécie, de se dar interpretação conforme a Constituição, pois essa técnica só e utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco, como sucede no caso presente” (ADI 1344 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/1995). 



    Não obstante um processo de consulta se distingua de um ato concreto que determine a revisão dos vencimentos de servidores nos termos do art. 37, X, CF, na prática, a autorização geral dada pelo Tribunal de Contas do Paraná, em prejulgamento da tese, interpretando o alcance do artigo 8º, I, da LC 173/2020, em princípio, violaria o decidido na ações constitucionais paradigmáticas, principalmente se se considerar o caráter normativo e vinculante da resposta nos procedimentos de consulta. 



    A consequência prática disso, no meu entendimento, poderia acarretar em um sem número de atos no âmbito estadual fixando a correção anual das remunerações dos servidores, em contrariedade ao precedente firmado nas ADIs 6.450 e 6.525, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal esperado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação que esvazia por completo o intuito legislativo, qual seja: a busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia da COVID-19. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados (TCE Acórdãos 447230/20 e 96972/21) e DETERMINO, por consequência, que outros sejam proferidos, em observância às ADIs 6.450 e 6.525”. 



    13. Ante o exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, a fim de cassar as decisões reclamadas e determinar que outro julgamento seja proferido com observância do decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 01 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora